Tribunal: TJDFT
Processo: 0016277-57.2016.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Apelação Criminal - ApCri No. Processo : 0016277-57.2016.8.07.0003 Apelante(s) : MARCIA CRISTINA FREITAS JORGE Apelado(s) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Defiro a habilitação da Defensoria Pública do DF para patrocinar os interesses da ré. Retifique-se a autuação do feito, e dê-se vista dos autos à Defensoria Pública. Brasília, 16 de setembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator